Tribunal: TJDFT
Processo: 0751628-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA C/C PEDIDO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. ACRÉSCIMO DE PERNOITE DOS FILHOS NA RESIDÊNCIA DO GENITOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE BABÁ NO PERÍODO EM QUE OS INFANTES SE ENCONTRAM NA COMPANHIA DO GENITOR. ABATIMENTO NO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO.
1. O princípio do direito à convivência familiar é um dos direitos fundamentais especiais de crianças e adolescentes e se encontra previsto no caput do artigo 227 da Constituição Federal.
2. O princípio do direito à convivência familiar é baseado na premissa de que os pais devem estar, cuidar, conviver, permanecer com seus filhos. Qualquer afastamento desta convivência deve ser medida excepcional, tomada com base no especial interesse da criança ou adolescente, como nas hipóteses de adoção e destituição do poder familiar.
3. De acordo com o § 2o. do artigo 2o da Lei 13.058/2014, “na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos”.
4. Cabível a alteração do regime de convivência, para incluir o pernoite das crianças na residência paterna, nas quartas-feiras, de modo a privilegiar o princípio da isonomia entre os genitores, oportunizando o equilíbrio no tempo de convivência e proporcionando, ainda, o estreitamento dos laços de afetividade dos filhos em relação ao pai.
5. Cabe ao genitor, caso necessite de auxílio de babá para acompanhar os seus filhos no período em que estão em sua companhia, arcar com o pagamento da respectiva remuneração, não sendo admitido o abatimento dos valores desembolsados para este fim na pensão alimentícia devida aos infantes.
6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.